Tribunal: TJMT
Processo: 1027980-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027980-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES DIAS - CPF: 012.584.801-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o imóvel tem valor de mercado maior, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO ALVES DIAS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000710915.2016.8.11.0037, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que rejeitou a impugnação à avaliação e homologou o laudo pericial judicial.

Em suas razões, alega o agravante que o profissional avaliador não levou em consideração os preços praticados no mercado para a cidade em que o imóvel se encontra, qual seja, Primavera do Leste/MT, que como a própria profissional informou, está em constante avanço e crescimento, estando entre as cidades mais ricas e renomadas do Estado de Mato Grosso, o que, sem dúvidas, influencia muito na valorização dos imóveis.

Aduz que, por se tratar de uma empresa de outra cidade (Cuiabá/MT), provavelmente desconheça as peculiaridades da cidade de Primavera do Leste, tanto que, ao coletar amostras, comparou o imóvel principalmente com outros localizados nos bairros Buritis, que fica do outro lado da cidade, em total oposição ao local em que o imóvel avaliado se encontra.

Anota que o local em que o imóvel avaliado está situado diz muito sobre a sua precificação; e, no caso, o local possibilita auferir a principal fonte de renda do proprietário, uma vez que se trata de região apta ao comércio, com grande fluxo diário de pessoas, o que fomenta ainda mais o comércio, e constitui grande influência no valor do imóvel.

Defende que permitir o prosseguimento da execução com este valor atribuído ao imóvel é, em última análise, uma violação do art. 620 do CPC, que diz que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor.

Nesses termos pugna seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória aqui hostilizada, e determinar nova avaliação do imóvel, por empresa credenciada da cidade de Primavera do Leste/MT, e com conhecimento técnico sobre o perfil econômico financeiro da cidade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 193490681).

Contraminuta da parte agravada (ID 198205664).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, insurge-se o agravante contra decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a sua impugnação à avaliação do perito judicial e homologou o laudo, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE em face de CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE – ME e ROGERIO ALVES DIAS, devidamente qualificados nos autos. No id nº 113380737, laudo de avaliação do imóvel. No id nº 116323480, o executado impugnou a avaliação. O exequente concorda com a avaliação pericial (id nº 123021764).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, observo que a parte executada discorda da avaliação pericial, sem, contudo, esclarecer a motivação, nem apontar qualquer erro que justifique o pedido. Ao revés, alega que o perito é da cidade de Cuiabá, pugnando pela indicação de profissional local.

Dessa forma, considerando que o laudo de avaliação/pericial preenche os requisitos previstos no artigo 872 do Código de Processo Civil e a parte interessada limita-se a discordar, sem, no entanto, comprovar que houve erro ou dolo na avaliação promovida, deve prevalecer o valor nele apontado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. TABELA FIPE. MERA ESTIMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa. 2. O valor da tabela FIPE é mera estimativa, não refletindo o valor real do veículo, já que não analisa as condições do bem em si e a situação do mercado. 3. A impugnação da avaliação judicial pela mera alegação de que o valor avaliado é inferior ao valor da tabela FIPE, por si só, não é capaz de infimar a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, pois esta leva em consideração as reais condições do bem e do mercado. (Acórdão 1237238, 07258343120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. SIMPLES REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. A tabela Fipe, ainda que seja um bom parâmetro de avaliação, não indica o efetivo valor de mercado do bem, normalmente o valor de mercado está abaixo do indicado nessa tabela, principalmente em se tratando de veículo usado. 4. Enfim, se o laudo de avaliação preenche os requisitos previstos no art. 681 do CPC e a parte interessada limita-se a impugnar o valor do bem, sem, no entanto, comprovar que houve erro ou dolo na avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor nele apontado. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1194021, 07040457320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019)

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial de avaliação de id nº 113380737.

Intime-se a Sra. Ivone Antunes, inscrita no CPF n. 748.313.721-53, esposa do executado Rogério Alves Dias, que poderá ser localizada à Avenida Belo Horizonte n. 2.098, Novo Horizonte, nesta Comarca, para se manifestar quanto a penhora e avaliação do imóvel.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (ID 132084194 -origem)

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do avaliador.

Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que o executado não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor do imóvel atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Senão, vejamos:

Verifica-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, que deu origem ao presente agravo de instrumento, tem como base o não pagamento de uma Cédula de Crédito Bancário, firmada em 18/12/2014, vencida e não paga.

Na referida cédula os Executados ofertaram em alienação fiduciária o imóvel urbano de matrícula nº. 19.158, do CRI de Primavera do Leste, de propriedade do executado Rogério Alves Dias, avalista e interveniente garantidor da operação.

Citados, os executados não pagaram a dívida e nem ofertaram embargos, razão pela qual a parte Exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel ofertado em alienação fiduciária, seguindo com o praceamento até final liquidação da dívida.

Deferido o pedido, em 26/02/2018, o Sr. Oficial de Justiça avaliou o bem em R$ 1.587.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta e sete mil reais).

O executado Rogério Alves Dias apresentou Embargos à Penhora alegando que não foi devidamente citado na demanda executória, sendo nula a penhora, devendo ser desconstituída.

O Juízo a quo acolheu parcialmente a Impugnação à Penhora para determinar a restituição do prazo para pagamento voluntário e apresentação de Embargos à Execução, devendo ao penhora realizada e os atos expropriatórios do imóvel penhorado permanecerem suspensos.

Opostos os Embargos à Execução nº. 0007444-63.2018.811.0037, estes foram julgados improcedentes.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a avaliação, o Juiz a quo reputou necessária a atualização do valor avaliado.

Em 23/03/2023, a nova avaliação foi juntada aos autos (ID 113380737 - origem), sendo apontado o valor do bem imóvel em R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Intimadas para se manifestarem, o Exequente concordou com o valor indicado e requereu sua homologação, bem como pelo prosseguimento do feito pelo valor do débito atualizado, ora R$ 646.333,11 (seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e onze centavos), posição em março de 2023.

O executado, ora agravante, impugnou a avaliação (ID 116323480 – origem), não concordando com o valor, considerando a pujança da cidade, que vem cada vez mais sendo valorizada, inclusive estando entre as cidades mais produtivas do Estado de Mato Grosso, sendo o imóvel avaliado em valor inferior ao que realmente vale.

Assim, requereu que se proceda à nova avaliação do imóvel descrito nos autos, a fim de retificar o respectivo valor, por profissional de empresa imobiliária da própria cidade, e credenciada ou de confiança do juízo, a fim de não incorrer em maiores prejuízos a este impugnante, considerando que a avaliação atribui preço vil ao imóvel, em total desacordo com o preço praticado no mercado para imóveis em local e dimensões semelhantes.

Assim, sobreveio a decisão, ora agravada, que
rejeitou a impugnação à avaliação e homologou o laudo pericial judicial.

O robusto laudo, encartado no ID 113380737 - origem, mostra-se bem justificado, apresentando minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, do valor específico do hectare, localização, bem ainda o método de avaliação.

Se a avaliação judicial do imóvel apresentada ao juízo contém as informações que dela se espera para uma razoável mensuração do valor do bem, e o agravante não junta nenhum laudo atualizado, por mais que pudesse ser considerado unilateral, mas informativo para embasar seus argumentos, não há nada que justifique a reavaliação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistente nos autos prova de que o Oficial de Justiça Avaliador, que é um servidor habilitado para a realização da avaliação, incorreu em erro ou dolo quando da lavratura do auto, o que há evidente equívoco na avaliação, ou mesmo que tenha ocorrido real valorização do imóvel penhorado depois da última avaliação, resta inviável a realização de nova avaliação.” (TJ-MT, RAI nº. 1003596-02.2017.811.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONDE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.” (TJ-MT, RAI nº. 1010250-63.2021.811.0000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/11/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO QUOTA-PARTE IDEAL. Não verificada nenhuma das situações previstas no art. 873 do CPC. Primeira avaliação realizada por engenheiro em laudo bem fundamentado e homologado sem impugnação. Executados que não se manifestaram posteriormente, deixando de alegar eventuais fatores de valorização.
Contexto a evidenciar que o mero decurso temporal, por lapso inferior a cinco anos, não é o bastante para fundar nova diligência.
Suficiência da atualização por índices de correção monetária. APURAÇÃO DO VALOR DA NUA-PROPRIEDADE COM BASE NO MÉTODO DE CÁLCULO DO ITCMD. Questão ainda não enfrentada pelo Juízo. Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2268007-94.2021.8.26.0000, Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/02/2022). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. PARTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ESTEVE NO LOCAL E JUSTIFICA O VALOR COM BASE NA COMPARAÇÃO DE IMÓVEIS DO MESMO PADRÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE MOSTRA REGULAR A AVALIAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 5000209-69.2022.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, Julgado em: 10/03/2022)

Ressalto que não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o imóvel tem valor de mercado maior, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

Assim, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no artigo 873, do Código de Ritos, vai mantida a decisão agravada.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024